Tribunal: TJMT
Processo: 0008130-92.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008130-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE - CPF: 570.192.901-91 (APELADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO , NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL – AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITIVA – CONDENAÇÃO DO APELADO – VIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E TIPICIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas, sobretudo se a abordagem policial ocorreu diante da existência de fundadas suspeitas da prática criminosa.

Comprovada a prática delitiva pela prova testemunhal colhida durante a fase instrutória, sobretudo pelos depoimentos dos policiais militares, aliados às incongruências da versão defensiva, que não deixam dúvidas de que o réu tinha em depósito considerável quantidade pasta-base de cocaína que se destinava à traficância, imperativa a condenação nos termos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que absolveu o réu LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE da prática do crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela ausência de fundadas razões para a busca pessoal e ingresso domiciliar.(Sentença – ID.152942683)

O Ministério Público pede a reforma da sentença, ante a inexistência de elementos aptos a macular a busca realizada pelos policiais militares (ID.152942685).

Em solo de contrarrazões, a defesa pede o desprovimento do apelo ministerial e manutenção do decreto absolutório. (ID.152942698).

Nesta instância a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i.
Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação ministerial
,
na ementa assim sintetizada: (ID.

159015174)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DE LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA ABORDAGEM POLICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. RESPEITO À DISCRICIONARIEDADE POLICIAL NA IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES SUSPEITAS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Para a adequada analise transcrevo a sentença que absolveu o recorrido nos seguintes fundamentos: (ID. 152942683)

“[...]
Relatados, decido.

Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime de tráfico, nos termos em que capitulado na inicial e ratificado pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é pressuposto para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial, antes de se aferir os demais elementos derivados de tal diligência.

O acusado, como já havia feito na esfera policial, em juízo (mídia) negou a traficância, declarando ser viciado em droga. Contou que no dia dos fatos não estava na rua, mas sim abrindo o portão da casa para seus vizinhos entrarem quando foram abordados pelos policiais. Todos foram revistados e não foi encontrado nenhum entorpecente. Mesmo assim os policiais entraram na sua casa onde também não encontraram nenhuma droga. Então os policiais foram na viatura. Retornaram com um saco preto e entraram novamente na casa. Ligaram um liquidificador e depois voltaram com as porções de droga e lhe atribuíram a propriedade. Não forneceu drogas aos seus vizinhos Antonio e Eliana. Justificando a presença deles no local porque Antonio é mecânico e estava consertando o câmbio do seu carro e foi buscar o dinheiro das peças, entretanto não lembra qual peça nem o valor exato do numerário. Não sabe os motivos que os policiais lhe atribuíram o crime. Também não sabe se algum policial que participou da sua prisão responde a procedimento na vara militar.

A testemunha

Luciano Karim Jabra Ramos, policial militar que efetuou a prisão em flagrante, em juízo (mídia), confirmou as declarações prestadas na fase policial, acrescentando que em rondas de averiguação da ocorrência de tráfico de droga praticado pelo acusado no bairro da Manga, abordou uma mulher e um rapaz em frente à residência do acusado, sendo que a mulher portava uma porção de pasta base de cocaína. Indagada, a mulher informou ter adquirido o entorpecente com o acusado. Ainda, no local, o acusado tentou entrar na casa, porém foi detido com uma porção de entorpecente no bolso e, após, por indicação do acusado, localizou mais duzentos e seis cabecinhas e uma pedra grande de entorpecente, no quarto do acusado.

Pois bem, a busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem não foi devidamente esclarecida, sendo impossível para este magistrado analisá-las.

Veja-se que, basicamente, o fator primordial que motivou a busca pessoal teria sido, logo após a informação anônima recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando drogas em sua própria residência, os agentes diligenciaram até o local e abordaram os indivíduos Antônio Carlos da Costa e Eliana Aquino Oliveira com uma porção de cocaína em frete ao imóvel do acusado. Diante disso, os agentes policiais adentraram ao imóvel e abordaram o acusado com R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) e, após, localizaram no quarto dele, 206 (duzentos e seis) porções de cocaína.

Como se vê, não houve a indicação de ter sido ocorrido procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, bem como da busca domiciliar decorrente da abordagem inicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a mera denúncia anônima, sem prévia realização de diligências confirmatórias (uma investigação mínima) não configura justa causa para a efetivação da medida invasiva.

Vejamos.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES
.
JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No caso, os policiais
faziam patrulhamento de rotina na região
, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida
. 4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso” (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA.
INSUFICIÊNCIA
. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA
. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.1.
Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração pena
l. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou praxedo policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeitaexigido pelo art. 244 do CPP
. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento fundada suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal vulgarmente conhecida como dura, geral, revista, enquadro ou baculejo , além da intuição baseada no tirocínio policial:

a)
evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre , também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b)
garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;
c)
evitar a repetição ainda que nem sempre consciente de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural
. 7
. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra. Mais do que isso, os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção(DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).

9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais em verdadeiros "tribunais de rua" cotidianamente constrangem os famigerados elementos suspeitoscom base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021),
do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal o que por certo não é verdade , as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade.
É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de eficiência das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin.
12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da porta de entrada no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris , como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal". 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável.
E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos
. 15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva, confo rme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos”.
16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.

Pelo exposto
, julgo improcedente a denúncia para
ABSOLVER
o réu
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
, suficientemente qualificado nos autos, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.[...]” (Negritado no Original)

Com efeito, argumenta o recorrente acerca da prática de crime permanente apta a demonstrar a situação de flagrância conferindo, na hipótese, a justa causa para a busca pessoal e o ingresso em domicílio, de modo a afastar qualquer ilegalidade na abordagem e na apreensão da droga.

De início, tem-se que o art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito.

Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que: "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
".

Infere-se, no caso, que o apelado em juízo negou a traficância, declarando ser viciado em droga. Contou que no dia dos fatos não estava na rua, mas sim abrindo o portão da casa para seus vizinhos entrarem quando foram abordados pelos policiais. Todos foram revistados e não foi encontrado nenhum entorpecente. Contudo, mesmo assim os policiais entraram na sua residência
.

Destarte, tem-se que o fator que motivou a busca pessoal teria sido a informação anônima recebida pelos policiais de que o acusado estaria comercializando drogas em sua própria residência, de modo que os agentes diligenciaram até o local e o abordaram com uma porção de cocaína em frente ao imóvel. Diante disso, os agentes policiais adentraram na residência e localizaram R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais) e mais “Cocaína” e “ Ácido Bórico” pesando, respectivamente, 492,15 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e quinze centigramas) e 200,71 g (duzentos gramas e setenta e um centigramas).

Na hipótese, não houve a indicação de ter sido ocorrido procedimento investigatório prévio ou de que, no momento da abordagem, havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, bem como da busca domiciliar decorrente da abordagem inicial.

Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, ora agravados, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência deste STJ

Assim, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais, o que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial do Col. STJ,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA RECOLHIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICASSEM A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO OU DE COMÉRCIO ILÍCITO DE ARMAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO DOMICÍLIO PELO CORRÉU. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindose a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. 2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, nessas situações, a justa causa para a medida. 3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem os crimes de tráfico de drogas e comércio ilícito de armas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a denúncia de que o local era utilizado para o cometimento de tais crimes, tampouco a verificação de atitude suspeita dos pacientes ou mesmo a fuga no momento da abordagem. 4. Como já decidido por esta Corte, "é inverossímil a suposta confissão informal (livre e voluntária) do réu sobre armazenamento de drogas no interior do imóvel, seguida de autorização para ingresso dos policiais (por parte do acusado ou de outro morador da residência), ante a negativa expressa em juízo e a ausência de comprovação do consentimento do(s) morador(es), como ocorreu no presente caso" (AgRg no HC n. 742.270/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). 5. Pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, deve ser reconhecida a ilegalidade na apreensão das drogas e dos armamentos desde a busca domiciliar na residência do corréu, pois é nula a prova derivada de conduta ilícita, já que evidente o nexo causal entre a ilícita busca domiciliar naquele endereço e o posterior ingresso no domicílio do agravado. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 738.705/RO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DENÚNCIA DE MERO USUÁRIO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS QUANTO AOS DELITOS IMPUTADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO.1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".2. No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação".No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares abordaram um usuário de drogas durante patrulhamento, o qual informou aos agentes que adquiria maconha no domicílio dos agravados, apesar de não estar na posse de nenhum entorpecente.Chegando ao local, avistaram os acusados no pátio da residência e os abordaram, encontrando as drogas no interior de um vidro e na geladeira - 28 porções de maconha, pesando 56,70g, e um tablete de maconha, pesando 88g.3.
Vê-se que não há qualquer informação de que havia indícios de traficância além da denúncia de um usuário de drogas e do nervosismo aparente dos agravados ao serem abordados pelos policiais militares, sendo certo que "conforme tem reiteradamente decidido esta Corte Superior de Justiça, atitude considerada suspeita e nervosismo do indivíduo ao avistar os policiais não constituem justa causa a autorizar o ingresso em domicílio alheio sem prévia autorização judicial. Da mesma forma, a fuga do réu para o interior da residência, ao avistar os policiais, também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio" (AgRg no HC n. 772.582/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/12/2022).4. Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, ora agravados, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência deste STJ (AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022)
.5. Aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada, tem-se que as demais diligências e buscas realizadas após a entrada indevida dos policiais devem ser tidas como nulas por decorrência conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.6. Concedida a ordem de habeas corpus para que fosse reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão domiciliar, bem como a delas decorrentes, e, em consequência, absolver os ora agravados das imputações feitas na Ação Penal n. 001899-15.2019.8.21.0068, sob os mesmos fundamentos do Magistrado sentenciante, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura em favor dos acusados.7. Agravo regimental do Ministério Público do Rio Grande do Sul desprovido.” (AgRg no HC n. 797.842/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)(Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS DECLARADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. In casu, não se verifica a configuração de fundadas razões para autorizar o ingresso no domicílio do acusado, que foi abordado pelos policiais militares porque apresentava "atitude suspeita" e com quem foi apreendida uma porção pequena de maconha. Segundo observou o magistrado singular, não havia informação anterior ou acompanhamento do denunciado, mas simples intuição policial baseada em seu nervosismo. Ademais, não é possível se concluir que a suposta autorização de entrada dos agentes na residência do paciente tenha sido livre e sem vício de consentimento. 3. O abordado estava sozinho, não foi flagrado em negociação de drogas, não havia investigação prévia regularmente instaurada que indicasse ser ele traficante e a quantidade de entorpecente (a princípio, 6 gramas de maconha), somada a tudo que foi relatado, não pode ser utilizada para presumir a existência traficância. E nos termos da jurisprudência do STJ, a apreensão de pequena quantidade de droga com o indivíduo em via pública não configura, por si só, fundada razão para o ingresso no domicílio. 4. Reconhecida a ilicitude das provas obtidas mediante o ingresso na residência do paciente. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 740.165/GO, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL APOIADO EM ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC N. 598.051/SP. ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Embora o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, uma vez que, sendo o delito de natureza permanente, assim compreendido aquele em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, reafirmou tal entendimento, com o alerta de que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2 Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. 4. No presente caso, a atuação dos policiais responsáveis pela diligência se deu por meio de uma "atitude suspeita" do réu, afirmada de forma genérica, sem o amparo de mandado de busca e apreensão que os autorizasse adentrar no domicílio do acusado, e sem investigações prévias que permitissem concluir que naquele local estava sendo praticado algum delito, de natureza permanente ou não, e tendo em vista, ainda, que, na esteira dos recentes precedentes desta Corte Superior acima mencionados, deve ser considerada inválida eventual autorização de morador da residência vistoriada, nas hipóteses em que o consentimento não tenha sido registrado em gravação audiovisual e/ou por escrito, evidencia-se, no caso concreto, a patente ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do envolvido, devendo ser reconhecidas como ilícitas as provas da materialidade do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 5. Diante das informações contidas nos autos, notadamente o acórdão ora impugnado, verifica-se que não houve qualquer referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, havendo, apenas, a "atitude suspeita" do ora apenado, o que, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura o elemento "fundadas razões" a autorizar o ingresso no domicílio, o que torna ilícita a busca realizada no interior da residência. 6. No julgamento do HC 598.051/SP (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 15/03/2021), citado acima, a Sexta Turma desta Corte estabeleceu o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. Diante de tal ponderação, não há como se pretender fazer retroagir as recentes recomendações desta Corte quanto à validade do consentimento oral emitido por morador de residência na qual foi efetuada busca domiciliar em 4/10/2018, para se exigir que tal consentimento fosse dado por escrito e filmado. 7. No caso concreto, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o acusado teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 8. A descoberta, a posteriori, de droga no interior do domicílio (7, 21g de cocaína) não ilide a prévia ilegalidade da invasão forçada ao domicílio. 9. Devem ser consideradas ilícitas as provas, anulando-se a condenação decorrente e declarando-se a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP. 10. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 1.987.717/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DENÚNCIA ANÔNIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).3. No caso em tela, os agentes policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas , o que motivou o ingresso na residência onde foram apreendidos 0,9g (nove decigramas) de crack.4. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 741.707/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, 240, § 1º, 303 E 386, VII, TODOS DO CPP. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECEU A NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ILEGÍTIMA INVASÃO DE DOMICÍLIO. CARÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.1. Na exordial acusatória consta que, na data dos fatos, policiais receberam denúncia anônima, informando que na casa da Rua Carlos Gomes, n. 298, havia um fuzil e entorpecentes. Assim, deslocaram-se até o local referido, onde o proprietário da residência franqueou a entrada dos policiais. [...] Os policiais realizaram buscas na residência do proprietário, nada localizando, e constataram que havia outra casa aos fundos da residência, que o proprietário informou tratar-se da residência de sua filha e do acusado. [...] Os agentes efetuaram buscas na referida residência e encontraram, embaixo da cama, uma sacola contendo a droga acima descrita.2. Extraem-se do combatido aresto razões colacionadas para a absolvição do agravado: Revolvido o acervo probatório coligido no expediente, reputo ser impositiva a solução absolutória em prol de Allan, tendo em vista que suscitada fundada dúvida no que tange à legalidade da obtenção da prova das condutas delitivas, [...] A versão acusatória se subsume exclusivamente na oitiva de apenas um Policial Civil que participou da abordagem, revista e autuação em flagrante do proprietário do imóvel (José Luiz, sogro do réu e pessoa não inquirida judicialmente). [...] No dia 24 de abril de 2015, por volta da uma hora da madrugada, os agentes adentraram em ambos os imóveis existentes no terreno, logrando em apreender o material ilícito na residência localizada aos fundos da propriedade, o qual seria ocupado pelo réu. O envolvimento de Allan nos delitos imputados somente restou apurado, a priori, no decorrer do Inquérito Policial. [...] Nesse ponto, convém ressaltar o modus operandi da atuação policial: três agentes, munidos de informes cuja procedência não restou minimamente elucidada ou documentada, deslocaram-se à propriedade de terceiro (não inquirido judicialmente), adentraram nos imóveis lá existentes, procederam em revista estrutural e apreenderam o ilícito tão somente na residência ocupada pelo réu.[...] os agentes policiais, ao que tudo indica, simplesmente se dirigiram até o endereço indicado e, embora despidos de qualquer ordem judicial, mandado de busca ou de percepção ex ante de flagrante delito, adentraram os locais e realizaram buscas. [...], conforme anteriormente destacado, os policiais civis tomaram conhecimento dos fatos descritos na exordial somente após o ingresso no imóvel, desprovidos de mandado de busca e apreensão ou situação de flagrante delito. [...], o ingresso de policiais em residências, mesmo diante de informações anônimas da prática de delitos, é permitido apenas quando os policiais tenham, antes da entrada na casa, suspeita concreta, fundada, da situação de flagrante. A mera suspeita autoriza unicamente a observação do local, como forma de recolher elementos outros sobre a existência do delito e sua autoria.3. Em conformidade com o Parecer da Procuradoria-Geral da República, não houve a apreensão prévia de qualquer objeto ilícito. Assim, percebe-se que o contexto fático anterior ao ingresso não autoriza a conclusão inarredável acerca da ocorrência de crime no interior da residência, sobretudo porque denúncia anônima não evidencia a justa causa para ação policial. [...] No mais, inexiste documentação comprobatória do assentimento do morador. Portanto, tendo em vista que a prova da voluntariedade do consentimento incumbe à autoridade que efetuou a busca domiciliar, deve ser reconhecida a ilegalidade da ação estatal por ausência de justa causa, em manifesto constrangimento ilegal pelo ingresso "invito domino". [...] Sendo assim, dada ausência de prova da concordância voluntária do morador (nos termos das diretrizes estabelecidas recentemente pela Sexta Turma dessa Corte Superior, no julgamento do HC 598.051/SP), e da situação de flagrância não evidenciada pelo contexto fático anterior, a prova derivada da busca domiciliar se revela ilícita, não servindo para subsidiar a condenação penal.4. [...] a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "[...] a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo [...]" (HC n. 608.405/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/4/2021, DJe 14/4/2021). [...] Como não ficou devidamente comprovada a legalidade do acesso direto dos agentes policiais na residência do Acusado, não há outro caminho senão reconhecer a nulidade das provas obtidas por este meio de prova. [...] Tal nulidade, ocorrida ainda no início da fase investigatória, contaminou todas as demais provas produzidas, que são delas derivadas, impondo-se a anulação integral do processo e absolvição do Agravado, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas válidas da existência do fato (AgRg no AREsp n. 1.842.493/AM, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/8/2022).5. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp n. 1.998.670/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer MINISTERIAL,
DESPROVEJO
o recurso do Ministério Público para manter a sentença
que absolveu o réu LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO (Divergência)

Desembargador Pedro Sakamoto

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008130-92.2020.8.11.0002, que absolveu
Luiz Carlos Pereira Leite
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), constante na denúncia.

De acordo com a exordial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 20h19min, na avenida Coronel Manoel Gomes, n. 333, bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado Luiz Carlos tinha em depósito para fins de comercialização 206 porções, pesando aproximadamente 492g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 200g de ácido bórico, substância comumente utilizada na preparação de drogas.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 8130-92.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 29 de julho de 2020, por volta das 20h19min, policiais militares receberam informações de que na rua Coronel Manoel Gomes, nº 333, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para averiguar a veracidade da informação.

2) No local, procederam a abordagem dos indivíduos Antônio Carlos da Costa e Eliana Aquino Oliveira, os quais traziam consigo
01 (uma) porção de cocaína
para consumo próprio. Nesse comenos, os agentes policiais adentraram ao imóvel e procederam a abordagem do denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
que portava o montante de
R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais).
Em entrevista informal,
LUIZ CARLOS
teria relatado que a droga estava no quarto dele
.

Ato contínuo, os agentes realizaram busca pelo local, logrando êxito em localizar
206(duzentos e seis) porções de cocaína.

3) Diante disso, o denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

4) Infere-se, ainda, dos autos que houve o desmembramento do feito em relação ao crime descrito no artigo 28, caput, da lei 11.343/06, em tese, praticado pelos indivíduos Antônio Carlos da Costa e Eliana Aquino Oliveira, remanescendo este somente em relação a prática do crime de tráfico de drogas praticado pelo denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
. (fl. 27-IP).

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67818-01, fls. 15/18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
“COCAÍNA”
e
“ÁCIDO BÓRICO”
pesando, respectivamente,
492,15 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e quinze centigramas) e 200,71 g (duzentos gramas e setenta e um centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
mantinha em depósito e comercializava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (Id. 152938241, pp. 49-50).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06). Após a regular instrução processual, o magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e, consequentemente, absolveu o acusado por falta de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a busca pessoal e domiciliar efetuada pela Polícia Militar deve ser considerada lícita, pois “
a delação apócrifa não revela, por si só, ilicitude (...) pois após a apreensão de drogas em poder do apelado, foi realizada busca domiciliar onde foi encontrado o restante das drogas
”, razão pela qual o apelado deve ser condenado nas penas do crime de tráfico de drogas.

De fato, após avaliar cautelosamente o caso, com a devida vênia do douto relator, concluo que
a razão assiste ao Ministério Público
.

A princípio, importante ressaltar que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto o apelado Luiz Carlos afirme que seus direitos e garantias individuais foram violados, já que a Polícia Militar adentrou a sua residência sem que nada de ilícito tivesse sido apreendido em seu poder, constato que os policiais, após receberem informações específicas indicando a residência do acusado como um ponto de venda de drogas, inclusive com descrição de porte físico e vestimenta do suspeito, se deslocaram até o endereço e abordaram o réu e outras duas pessoas que estavam em frente ao imóvel.

Realizadas buscas pessoais, os policiais encontraram uma porção de pasta-base de cocaína em posse de Eliana Aquino Oliveira, e, indagada, admitiu que havia adquirido com o apelado, motivo pelo qual os militares entraram na residência e realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidas 206 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 492g, além de 200g de ácido bórico.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva, acolhida na sentença, sobre a nulidade das provas, porque os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, na hipótese, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que a testemunha Eliana trazia consigo uma porção de entorpecentes que admitiu ter adquirido com o réu, existindo, portanto, justa causa para a realização da diligência.

Aliás, como bem pontuado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, deve ser afastada a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Assim, reconhecida a legalidade da prova colhida na fase inquisitiva, passo à análise da materialidade, autoria delitiva e tipicidade da conduta imputada na denúncia.

Interrogado na etapa policial, o
acusado Luiz Carlos
negou a prática delitiva, asseverando que os policiais militares chegaram em sua residência no exato momento em que seus vizinhos estavam lhe entregando “uma janta” e todos foram abordados e revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais fizeram uma busca domiciliar e “apareceram” com a droga apreendida nos autos, dizendo que foi localizada em sua residência, o que não é verdade:

“
(...) afirma que seus vizinhos foram levar uma janta para o interrogado; QUE estavam conversando na frente de sua kitnet, quando chegou vários policiais militares; QUE já entraram e deteve todos ali; QUE queriam arma e droga; QUE eles entraram na casa do interrogado e o mesmo ficou detido do lado de fora; QUE o interrogado afirma que os policiais ficaram muito tempo dentro de sua casa; QUE afirma que no interior da mesma, teria apenas uma porção de cocaína; QUE o mesmo é usuário de droga; (...) Que o dinheiro o qual está relacionado, o mesmo afirma ter recebido seu auxílio emergencial e o FGTS (...)
” (Id. 152938241, pp. 23-24).

Em juízo, o
acusado Luiz Carlos
manteve a negativa da autoria, contudo, justificou que foi abordado, juntamente com Antônio e Eliane, dentro do quintal da sua residência. Alegou que Antônio é mecânico e estava ali para receber cobrar um dinheiro para aquisição de uma peça do seu automóvel, que estava com o câmbio quebrado. Reforçou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e que os policiais invadiram a sua residência. Disse que, depois da busca domiciliar, os policiais foram até a viatura e voltaram com uma sacola preta, sugerindo que a droga foi “plantada” no local pela Polícia Militar. Por fim, ressaltou que o valor apreendido é proveniente do seu FGTS e de benefícios do Governo Federal (mídias de Id. 152938243 e Id. 152942664).

Ouvida apenas na fase policial, a testemunha
Eliana Aquino Oliveira
disse que, juntamente com seu companheiro Antônio Carlos da Costa, foi ao mercado comprar “
uma coca e um cigarro
” para o réu, pois são amigos. Relatou que foram abordados pelos policiais militares quando chegavam à quitinete, negando que tenha sido localizado entorpecente em seu poder. Narrou ainda que os policiais entraram na residência do réu e, “
depois de muito tempo
”, saíram dizendo que haviam encontrado drogas no local (Id. 152938241, p. 27).

Em contrapartida, o policial militar
Luciano Karim Jabras Ramos
afirmou em juízo que um transeunte alertou a guarnição sobre a venda de drogas na residência do réu e detalhou as suas características. Disse que no local foi abordado um casal e que em revista pessoal encontraram uma pequena porção de pasta-base em posse da mulher, que admitiu que havia adquirido do apelado. Revelou ainda que, diante das evidências, o próprio acusado acabou confessando a prática delitiva:

“
(...) Teve uma denúncia anônima, uma pessoa, ela abordou a viatura e aí ele relatou pra gente que no bairro tal, nesse bairro da Manga, ele tinha visto uma comercialização de tráfico de droga. Aí a gente pediu para ele falar para nós a rua, o local, qual casa que era, qual era a cor da casa... e ele explicou para gente. Aí quando a gente deslocou até essa rua, a gente já conseguiu avistar dois casais em frente onde ele tinha indicado. Quando a gente parou para fazer a revista nesse casal, a gente encontrou uma droga com a menina. A gente perguntou pra ela onde ela tinha adquirido essa droga e ela mostrou. Quando ela mostrou, o senhor estava na frente da porta da quitinete e ele já entrou. Assim que ele entrou a gente foi atrás e lá a gente abordou esse senhor (réu). A gente achou no bolso dele uma boa quantia de dinheiro, não me recordo quanto. Aí, através da conversa lá, a gente conseguiu que ele falasse onde que estava o restante da droga. A gente falou pra ele que a gente sabia que ele fazia a venda de entorpecente, porque a menina que foi abordada na frente da quitinete tinha falado que ele tava vendendo. Aí ele chegou e já abriu o jogo e falou que a droga estava no quarto, mas não me lembro em qual local do quarto estaria a droga. Ele confessou e a gente conduziu todo mundo pra delegacia (...) Ele abriu o jogo porque já tinha ‘caído a casa’. Ele confirmou e falou onde tava a droga (...) tinha as cabecinhas e uma cabeça grande que não estava preparada (...) tinha uma pedra grande (...)
” (mídias de Id. 152938243).

Tais relatos estão em sintonia com o depoimento do policial militar
Rudinei Delmondes da Silva
, colhido na fase inquisitiva, senão veja-se:

“
(...) QUE nesta data, por volta das 20:19 horas, o depoente juntamente com o SD/PM Karin e outros, estavam em rondas pela Av. Ulisses Pompeu de Campos, próximo da região do zero km, nesta cidade, foram acionados por um transeunte, onde este relatou à guarnição que no bairro da Manga, mais precisamente na Rua Coronel Manoel Gomes, havia uma kitnet onde estaria sendo comercializado entorpecentes e que a mesma teria passado há poucos minutos e tinha avistado três pessoas em frente a kitnet, sendo que o senhor de camisa rosa era o que fazia o comércio e estaria junto com outros dois usuários comprando entorpecentes; QUE diante da informação passada, o depoente deslocou até o local informado; QUE ao chegar próximo da kitnet, avistou um casal em frente a kitnet, identificados como sendo ANTONIO CARLOS DA COSTA e ELIANA AQUINO OLIVEIRA; QUE foi realizada abordagem nos mesmos, sendo encontrado no bolso da mulher 01 porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína; QUE ao adentrar na referida kitnet (último cômodo dos fundos) foi avistado o senhor também relatado conforme denúncia e a abordá-lo foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 532,00 em espécie; QUE neste momento o mesmo já relatou que teria droga em seu quarto; QUE foi localizado 205 porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e 01 pedra de pasta base também, sendo que as porções é semelhante a porção encontrada no bolso de ELIANA (...)
” (Id. 152938241, pp. 10-11).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelado. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Em suma, do cotejo da prova colhida durante a fase instrutória, constata-se que os policiais militares foram informados sobre a prática de tráfico de drogas pelo réu em sua residência e, ao chegarem ao local, abordaram a testemunha Eliana e com ela encontraram uma porção de entorpecente, que afirmou ter adquirido com o apelado, o qual acabou admitindo o crime, sendo apreendido em sua residência 492g de pasta-base de cocaína, além de 200g de ácido bórico.

Com efeito, ainda que o réu tenha negado a prática delitiva, constato que existem várias inconsistências em seus relatos, especialmente quanto à motivação para a presença da testemunha Eliana em sua residência, bem como as razões pelas quais os policiais teriam “plantado” a droga apreendida para lhe acusar falsamente.

Nesse contexto, após análise acurada dos elementos probatórios produzidos, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que o acusado Luiz Carlos tinha em depósito para fins de comercialização considerável quantidade de pasta-base de cocaína e que, inclusive, já havia vendido uma porção da droga para a testemunha Eliana.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Luiz Carlos com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Luiz Carlos Pereira Leite
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua condenação transitada em julgado (autos n. 2001418-58.2022.8.11.0042), deixo de considerá-la na primeira fase dosimétrica, evitando
bis in idem
, já que que caracteriza a reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (aproximadamente 492g de cocaína), por serem circunstâncias preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06), devem ser valoradas em desfavor do acusado.

Assim, tendo em vista a considerável quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, constato que o acusado Luiz Carlos é
reincidente específico
, já que foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 8.7.2020 (ação penal n. 0022067-77.2017.8.11.0002), o que justifica o agravamento da pena em 1/6, alcançando a sanção provisória de
7 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, tratando-se de réu reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
700 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Luiz Carlos Pereira Leite
à pena corporal de
7 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (Divergência)

Desembargador Pedro Sakamoto

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0008130-92.2020.8.11.0002, que absolveu
Luiz Carlos Pereira Leite
da imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), constante na denúncia.

De acordo com a exordial, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 20h19min, na avenida Coronel Manoel Gomes, n. 333, bairro Manga, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado Luiz Carlos tinha em depósito para fins de comercialização 206 porções, pesando aproximadamente 492g de pasta-base de cocaína, droga de uso proscrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 200g de ácido bórico, substância comumente utilizada na preparação de drogas.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 8130-92.2020.811.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 29 de julho de 2020, por volta das 20h19min, policiais militares receberam informações de que na rua Coronel Manoel Gomes, nº 333, bairro Manga, em Várzea Grande/MT, ocorria a prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para averiguar a veracidade da informação.

2) No local, procederam a abordagem dos indivíduos Antônio Carlos da Costa e Eliana Aquino Oliveira, os quais traziam consigo
01 (uma) porção de cocaína
para consumo próprio. Nesse comenos, os agentes policiais adentraram ao imóvel e procederam a abordagem do denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
que portava o montante de
R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais).
Em entrevista informal,
LUIZ CARLOS
teria relatado que a droga estava no quarto dele
.

Ato contínuo, os agentes realizaram busca pelo local, logrando êxito em localizar
206(duzentos e seis) porções de cocaína.

3) Diante disso, o denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

4) Infere-se, ainda, dos autos que houve o desmembramento do feito em relação ao crime descrito no artigo 28, caput, da lei 11.343/06, em tese, praticado pelos indivíduos Antônio Carlos da Costa e Eliana Aquino Oliveira, remanescendo este somente em relação a prática do crime de tráfico de drogas praticado pelo denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
. (fl. 27-IP).

A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/06-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.67818-01, fls. 15/18-IP, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado
POSITIVO
para presença de
“COCAÍNA”
e
“ÁCIDO BÓRICO”
pesando, respectivamente,
492,15 g (quatrocentos e noventa e dois gramas e quinze centigramas) e 200,71 g (duzentos gramas e setenta e um centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado
LUIZ CARLOS PEREIRA LEITE
mantinha em depósito e comercializava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)
” (Id. 152938241, pp. 49-50).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06). Após a regular instrução processual, o magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e, consequentemente, absolveu o acusado por falta de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a busca pessoal e domiciliar efetuada pela Polícia Militar deve ser considerada lícita, pois “
a delação apócrifa não revela, por si só, ilicitude (...) pois após a apreensão de drogas em poder do apelado, foi realizada busca domiciliar onde foi encontrado o restante das drogas
”, razão pela qual o apelado deve ser condenado nas penas do crime de tráfico de drogas.

De fato, após avaliar cautelosamente o caso, com a devida vênia do douto relator, concluo que
a razão assiste ao Ministério Público
.

A princípio, importante ressaltar que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto o apelado Luiz Carlos afirme que seus direitos e garantias individuais foram violados, já que a Polícia Militar adentrou a sua residência sem que nada de ilícito tivesse sido apreendido em seu poder, constato que os policiais, após receberem informações específicas indicando a residência do acusado como um ponto de venda de drogas, inclusive com descrição de porte físico e vestimenta do suspeito, se deslocaram até o endereço e abordaram o réu e outras duas pessoas que estavam em frente ao imóvel.

Realizadas buscas pessoais, os policiais encontraram uma porção de pasta-base de cocaína em posse de Eliana Aquino Oliveira, e, indagada, admitiu que havia adquirido com o apelado, motivo pelo qual os militares entraram na residência e realizaram a busca domiciliar, oportunidade em que foram apreendidas 206 porções de pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 492g, além de 200g de ácido bórico.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva, acolhida na sentença, sobre a nulidade das provas, porque os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão e a apreensão do entorpecente ocorreu em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, na hipótese, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a constatação de que a testemunha Eliana trazia consigo uma porção de entorpecentes que admitiu ter adquirido com o réu, existindo, portanto, justa causa para a realização da diligência.

Aliás, como bem pontuado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, deve ser afastada a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Assim, reconhecida a legalidade da prova colhida na fase inquisitiva, passo à análise da materialidade, autoria delitiva e tipicidade da conduta imputada na denúncia.

Interrogado na etapa policial, o
acusado Luiz Carlos
negou a prática delitiva, asseverando que os policiais militares chegaram em sua residência no exato momento em que seus vizinhos estavam lhe entregando “uma janta” e todos foram abordados e revistados, mas nada de ilícito foi encontrado. No entanto, os policiais fizeram uma busca domiciliar e “apareceram” com a droga apreendida nos autos, dizendo que foi localizada em sua residência, o que não é verdade:

“
(...) afirma que seus vizinhos foram levar uma janta para o interrogado; QUE estavam conversando na frente de sua kitnet, quando chegou vários policiais militares; QUE já entraram e deteve todos ali; QUE queriam arma e droga; QUE eles entraram na casa do interrogado e o mesmo ficou detido do lado de fora; QUE o interrogado afirma que os policiais ficaram muito tempo dentro de sua casa; QUE afirma que no interior da mesma, teria apenas uma porção de cocaína; QUE o mesmo é usuário de droga; (...) Que o dinheiro o qual está relacionado, o mesmo afirma ter recebido seu auxílio emergencial e o FGTS (...)
” (Id. 152938241, pp. 23-24).

Em juízo, o
acusado Luiz Carlos
manteve a negativa da autoria, contudo, justificou que foi abordado, juntamente com Antônio e Eliane, dentro do quintal da sua residência. Alegou que Antônio é mecânico e estava ali para receber cobrar um dinheiro para aquisição de uma peça do seu automóvel, que estava com o câmbio quebrado. Reforçou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e que os policiais invadiram a sua residência. Disse que, depois da busca domiciliar, os policiais foram até a viatura e voltaram com uma sacola preta, sugerindo que a droga foi “plantada” no local pela Polícia Militar. Por fim, ressaltou que o valor apreendido é proveniente do seu FGTS e de benefícios do Governo Federal (mídias de Id. 152938243 e Id. 152942664).

Ouvida apenas na fase policial, a testemunha
Eliana Aquino Oliveira
disse que, juntamente com seu companheiro Antônio Carlos da Costa, foi ao mercado comprar “
uma coca e um cigarro
” para o réu, pois são amigos. Relatou que foram abordados pelos policiais militares quando chegavam à quitinete, negando que tenha sido localizado entorpecente em seu poder. Narrou ainda que os policiais entraram na residência do réu e, “
depois de muito tempo
”, saíram dizendo que haviam encontrado drogas no local (Id. 152938241, p. 27).

Em contrapartida, o policial militar
Luciano Karim Jabras Ramos
afirmou em juízo que um transeunte alertou a guarnição sobre a venda de drogas na residência do réu e detalhou as suas características. Disse que no local foi abordado um casal e que em revista pessoal encontraram uma pequena porção de pasta-base em posse da mulher, que admitiu que havia adquirido do apelado. Revelou ainda que, diante das evidências, o próprio acusado acabou confessando a prática delitiva:

“
(...) Teve uma denúncia anônima, uma pessoa, ela abordou a viatura e aí ele relatou pra gente que no bairro tal, nesse bairro da Manga, ele tinha visto uma comercialização de tráfico de droga. Aí a gente pediu para ele falar para nós a rua, o local, qual casa que era, qual era a cor da casa... e ele explicou para gente. Aí quando a gente deslocou até essa rua, a gente já conseguiu avistar dois casais em frente onde ele tinha indicado. Quando a gente parou para fazer a revista nesse casal, a gente encontrou uma droga com a menina. A gente perguntou pra ela onde ela tinha adquirido essa droga e ela mostrou. Quando ela mostrou, o senhor estava na frente da porta da quitinete e ele já entrou. Assim que ele entrou a gente foi atrás e lá a gente abordou esse senhor (réu). A gente achou no bolso dele uma boa quantia de dinheiro, não me recordo quanto. Aí, através da conversa lá, a gente conseguiu que ele falasse onde que estava o restante da droga. A gente falou pra ele que a gente sabia que ele fazia a venda de entorpecente, porque a menina que foi abordada na frente da quitinete tinha falado que ele tava vendendo. Aí ele chegou e já abriu o jogo e falou que a droga estava no quarto, mas não me lembro em qual local do quarto estaria a droga. Ele confessou e a gente conduziu todo mundo pra delegacia (...) Ele abriu o jogo porque já tinha ‘caído a casa’. Ele confirmou e falou onde tava a droga (...) tinha as cabecinhas e uma cabeça grande que não estava preparada (...) tinha uma pedra grande (...)
” (mídias de Id. 152938243).

Tais relatos estão em sintonia com o depoimento do policial militar
Rudinei Delmondes da Silva
, colhido na fase inquisitiva, senão veja-se:

“
(...) QUE nesta data, por volta das 20:19 horas, o depoente juntamente com o SD/PM Karin e outros, estavam em rondas pela Av. Ulisses Pompeu de Campos, próximo da região do zero km, nesta cidade, foram acionados por um transeunte, onde este relatou à guarnição que no bairro da Manga, mais precisamente na Rua Coronel Manoel Gomes, havia uma kitnet onde estaria sendo comercializado entorpecentes e que a mesma teria passado há poucos minutos e tinha avistado três pessoas em frente a kitnet, sendo que o senhor de camisa rosa era o que fazia o comércio e estaria junto com outros dois usuários comprando entorpecentes; QUE diante da informação passada, o depoente deslocou até o local informado; QUE ao chegar próximo da kitnet, avistou um casal em frente a kitnet, identificados como sendo ANTONIO CARLOS DA COSTA e ELIANA AQUINO OLIVEIRA; QUE foi realizada abordagem nos mesmos, sendo encontrado no bolso da mulher 01 porção de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína; QUE ao adentrar na referida kitnet (último cômodo dos fundos) foi avistado o senhor também relatado conforme denúncia e a abordá-lo foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 532,00 em espécie; QUE neste momento o mesmo já relatou que teria droga em seu quarto; QUE foi localizado 205 porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína e 01 pedra de pasta base também, sendo que as porções é semelhante a porção encontrada no bolso de ELIANA (...)
” (Id. 152938241, pp. 10-11).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelado. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Em suma, do cotejo da prova colhida durante a fase instrutória, constata-se que os policiais militares foram informados sobre a prática de tráfico de drogas pelo réu em sua residência e, ao chegarem ao local, abordaram a testemunha Eliana e com ela encontraram uma porção de entorpecente, que afirmou ter adquirido com o apelado, o qual acabou admitindo o crime, sendo apreendido em sua residência 492g de pasta-base de cocaína, além de 200g de ácido bórico.

Com efeito, ainda que o réu tenha negado a prática delitiva, constato que existem várias inconsistências em seus relatos, especialmente quanto à motivação para a presença da testemunha Eliana em sua residência, bem como as razões pelas quais os policiais teriam “plantado” a droga apreendida para lhe acusar falsamente.

Nesse contexto, após análise acurada dos elementos probatórios produzidos, verifico que os depoimentos dos policiais se mostraram coesos e coerentes, ratificando a tese acusatória de que o acusado Luiz Carlos tinha em depósito para fins de comercialização considerável quantidade de pasta-base de cocaína e que, inclusive, já havia vendido uma porção da droga para a testemunha Eliana.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, inviável a absolvição do acusado Luiz Carlos com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno o acusado Luiz Carlos Pereira Leite
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua condenação transitada em julgado (autos n. 2001418-58.2022.8.11.0042), deixo de considerá-la na primeira fase dosimétrica, evitando
bis in idem
, já que que caracteriza a reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (aproximadamente 492g de cocaína), por serem circunstâncias preponderantes (art. 42, Lei n. 11.343/06), devem ser valoradas em desfavor do acusado.

Assim, tendo em vista a considerável quantidade e a natureza altamente nociva da droga apreendida, fixo a pena-base em
6 anos de reclusão
.

Na segunda fase, constato que o acusado Luiz Carlos é
reincidente específico
, já que foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 8.7.2020 (ação penal n. 0022067-77.2017.8.11.0002), o que justifica o agravamento da pena em 1/6, alcançando a sanção provisória de
7 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, tratando-se de réu reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
7 anos de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu (CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
700 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Luiz Carlos Pereira Leite
à pena corporal de
7 anos de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 700 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023